Tribunal: STF
Processo: Pet 11666
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de pedido de explicações apresentado pelo ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contra o atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 



    2. O interpelante narra que, no programa “Conversa com o Presidente”, conduzido pelo jornalista Marcos Uchôa e transmitido pelo CanalGov em 25/07/2023, o atual Presidente da República teria afirmado que o ex-Presidente, Jair Messias Bolsonaro, teria editado um decreto de liberação de armas para “agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro”, e que eles “tentaram preparar um golpe. ‘Sifu’”. 



    3. O interpelado teria dito, ainda, que o interpelante acabou “com o Ministério da Cultura”, pois “queria criar o Ministério das Armas. O Ministério da Violência, o Ministério das Fake News, o Ministério da Mentira”.



    4. O interpelante alega que as frases podem configurar crimes contra sua honra e serve-se da medida com o fim de esclarecer a real intenção das declarações do interpelado, elucidando o eventual animus difamandi.



    É o breve relatório.



    Decido.



    5. O pedido é juridicamente viável, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito, verbi gratia, a Pet nº 8.436/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, de 06/11/2019, na qual Sua Excelência, em caso análogo, pontuou:



    “O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo justamente permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados. Assim, como de praxe nesses casos, notifique-se o interpelado, o Sr. Presidente da República, para, querendo, apresentar resposta à presente interpelação, no prazo de 15 dias.” (grifos nossos).



    6. Na mesma linha, a Pet nº 787-AgR/DF, cuja ementa colaciono:



    “PROCESSO PENAL. DESPACHO QUE DENEGOU TRÂNSITO A INTERPELAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA A DEPUTADO FEDERAL A QUEM FORAM ATRIBUIDAS INFORMAÇÕES CALUNIOSAS ACERCA DO REQUERENTE, MENCIONADAS POR TERCEIRO, EM ENTREVISTA CONCEDIDA A PERIODICO. Pretendendo-se, no caso, tão somente que o Deputado confirme, desminta ou esclareça a informação ofensiva que lhe fora atribuída, configura-se a hipótese prevista no art. 144 do Código Penal, atendendo a providência não somente ao interesse de quem se julga ofendido, mas também ao suposto ofensor que poderá, eventualmente, por meio de esclarecimentos suficientes, convencer do descabimento da ação penal. Agravo regimental provido.”



    (Pet nº 787-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Ilmar Galvão, j. 04/11/1993, p. 17/06/1994).



    7. De fato, estabelece o art. 144 do Código Penal que “se de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo”.



    8. Assim, a interpelação constitui medida de cunho preparatório e que visa esclarecer situações potencialmente ofensivas, o que, em tese, pode ser também do interesse do próprio interpelado, não só do interpelante, além de ser apta, também em tese, a evitar um precipitado ajuizamento de ação penal, o que constitui interesse da administração da Justiça.



    9. Ante o exposto, notifique-se o interpelado, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para, querendo, apresentar resposta à presente interpelação, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator